Tribunal: TJSP
Processo: 2292215-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Falecimento do antigo titular. Tutela deferida para manutenção do contrato para os dependentes. Configurados os elementos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, até análise do mérito na origem. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.